Tribunal: TJDFT
Processo: 0800879-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE - GIABS. PERCENTUAL RECEBIDO A MAIOR. BOA-FÉ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.O recurso. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial que se abstenha de promover descontos decorrentes de restituição ao erário da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde – GIABS, recebida pela parte autora no período de maio de 2022 a agosto de 2024, bem como para se abster de inscrever o nome da parte autora em dívida ativa ou promover qualquer tipo de restrição de seu crédito pelos descontos ora discutidos, condenando-o, ainda, a devolver os valores porventura descontados.
2. O fato relevante. O recorrente alega que a parte autora recebeu indevidamente a GIABS no percentual de 20%, em vez de 10%, conforme prevê a legislação de regência, devido à sua lotação em unidade de saúde urbana. Sustenta que há má-fé do servidor, pois este nunca refutou o fato de que sempre trabalhou em unidade de saúde urbana, razão pela qual é indevida a gratificação paga em percentual maior, já que este é destinado apenas a quem trabalha em postos de saúde rurais. Requer a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise da obrigação de ressarcimento ao Erário pelo recorrido da quantia recebida a título de GIABS.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. É certo que a Administração Pública possui o poder-dever de anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornem ilegais e revogar os inconvenientes e inoportunos (Súmula 473 do STF). Todavia, tal exercício de autotutela possui limitações, notadamente quanto a verbas de caráter alimentar, submetendo-se aos princípios do devido processo legal e da legítima confiança.
5. Acerca da possibilidade de restituição ao erário dos valores pagos de forma indevida, em julgamento de recurso sob o rito dos Recursos Repetitivos, Tema 1.009, o Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “os pagamentos indevidos aos servidores públicos decorrentes de erro administrativo (operacional ou de cálculo), não embasado em interpretação errônea ou equivocada da lei pela Administração, estão sujeitos à devolução, ressalvadas as hipóteses em que o servidor, diante do caso concreto, comprova sua boa-fé objetiva, sobretudo com demonstração de que não lhe era possível constatar o pagamento indevido.”
6. Embora, no julgamento do Tema 1.009/STJ, tenha se retirado a presunção da boa-fé objetiva do servidor que recebe pagamentos indevidos por erro da Administração, consignou-se a ressalva acerca da demonstração dessa boa-fé pelo servidor, o que se verifica no caso, já que é devida a gratificação, sendo apenas equivocado no que tange ao percentual pago. No caso, a parte autora tinha direito à gratificação, mas apenas 10% dos 20% pagos eram devidos, já que o percentual maior era restrito às atividades rurais.
7. Contudo, é razoável que o servidor não verificasse pormenorizadamente todos os meses o percentual de cada gratificação recebida. Ademais, conforme se verifica dos contracheques acostados aos autos (ID 68476397), o lançamento da rubrica GIABS sem mencionar o respectivo percentual, dificulta a compreensão e análise de cada valor pago, não sendo possível aferir, portanto, que a parte requerente tivesse ciência inequívoca de que os valores recebidos foram pagos em percentual superior ao devido, notadamente se não houve quaisquer informações anteriores sobre o pagamento equivocado.
8. Portanto, no caso concreto, está evidente a boa-fé objetiva do servidor, assim como a impossibilidade de constatação do erro administrativo, de modo que não há que se falar em ressarcimento, não merecendo qualquer reparo a sentença proferida. Precedentes: Acórdãos 1922119, 1908284, 1844865 e 1756239.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará o recorrente vencido com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudências relevantes citadas: Súmula 473 do STF, Tema 1009 do STJ, TJDFT, Acórdão 1922119, Rel. MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 16/9/2024. Acórdão 1908284, Rel. MARIA ISABEL DA SILVA, Segunda Turma Recursal, j: 19/8/2024. Acórdão 1844865, Rel. MARÍLIA DE ÁVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, j: 15/4/2024. Acórdão 1756239, Rel. GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, j. 11/9/2023.